Tribunal: TJMT
Processo: 1019620-26.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019620-26.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SPEED CAR LOCADORA EIRELI - CNPJ: 02.442.713/0001-30 (AGRAVADO), VICTOR HUGO ALVES DA SILVA - CPF: 045.902.911-85 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA – AÇÃO MONITORIA – PREPARO
–

GUIA DE RECOLHIMENTO
–
AUSENCIA
–

REGULARIZAÇÃO
–

INTIMAÇÃO
–

NÃO CUMPRIMENTO
–

EXTINÇÃO

– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1019620-26.2022.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – VARZEA GRANDE, interposto por ele, contra SPEED CAR LOCADORA LTDA – ME e outros, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que
“extinguiu o feito por abandono processual, em razão do transcurso do prazo fixado para o autor emendar a inicial, colacionando ao feito, as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e taxas judiciárias”

(cf. Id nº 159443169).

O agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que
“em que pese a não juntada das custas nos autos após a intimação, a guia já estava recolhida desde 16/06/2022, ou seja, antes mesmo da determinação da sua juntada nos autos”
alegando ainda que
“o artigo 290 do CPC determina a intimação da parte na pessoa do seu advogado para fins de recolhimento da referida, observa-se que o r. juiz de primeiro grau não intimou o advogado da parte, mas tão somente a parte para cumprimento da decisão”
pede, pois, que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente (cf. Id nº

162417152).

Ausência de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão referente a ausência de juntada das custas nos autos após a intimação, acarretando a extinção da ação,

já foi suficientemente debatida quando da análise do recurso de apelação interposto pelo agravante; contudo, em face a generalidade dos argumentos e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a este tema:

“ (...)

Sem delongas, da análise minuciosa dos autos, constata-se que foi realizada a intimação do autor e de seu advogado, via sistema, para juntar aos autos, as guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa judiciaria, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (cf. Id. nº 146749808).

É cediço que, a petição inicial inaugura o processo, e é por meio dela que o Poder Judiciário é provocado, consoante expressa disposição contida no art. 2º do CPC/2015, sendo assim, para que o feito tenha o seu regular processamento/andamento, cumpre à parte autora atender às exigências estabelecidas pelos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, verbis:

“Art. 319 (...)

Art. 320.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. ”

A teor dos dispositivos de lei supracitados, extrai-se que, percebendo defeito na inicial, o juiz determinará a intimação da parte para sanar o vício; não procedida a emenda no prazo estipulado, ensejará o indeferimento da petição inicial.

No caso, ao apelante não cumpriu o comando judicial, tampouco apresentou recurso cabível em face do despacho que determinou a emenda, sendo irretocável o procedimento adotado pelo magistrado singular ao indeferir a inicial ante a falta de cumprimento da ordem no prazo determinado, afinal, os prazos logicamente existem para serem cumpridos e, conforme brocardo latino, dormientibus non sucuriti ius (o direito não socorre aos que dormem), diante da desídia da parte autora/apelante em apresentar com a petição inicial as guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, correta a sentença que decretou sua extinção.

A propósito, este é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado desta eg. Corte Julgadora:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz determinará ao autor que emenda ou complemente a inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, quando verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, inteligência do art. 284 do Código de Processo Civil. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RAC 96813/2017, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL - FALHA NÃO SUPRIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1- O descumprimento de determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da referida peça e a extinção do processo, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC. 2- Entendimento já pacificado, que para extinção do feito sem resolução de mérito, decorrente do indeferimento da inicial, com amparo no artigo 267, I e 284 do CPC, depois de desatendida a determinação do juiz para emenda, mostra-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RAC 58503/2016, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - TÍTULO INÁBIL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DA EXISTÊNCIA E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de cartão de crédito, quando desacompanhado dos respectivos extratos detalhados das faturas inadimplidas, não constitui documento hábil ao ajuizamento de ação monitória, diante da ausência de comprovação da realização dos débitos pelo titular do cartão. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 do CPC. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - RAC 108319/2017, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – (...). O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0017891-56.2018.8.11.0055, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019).

Trago, ainda, o entendimento do eg. STJ:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ROL DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS E PERÍODO DA COBRANÇA PASSÍVEIS DE DELIMITAÇÃO. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PELO JUIZ A QUO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2. A extinção do feito sem a resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, mostrou-se correta, uma vez que (i) indevida a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de individualização dos servidores substituídos e do período de cobrança; e (ii) foi descumprida a ordem proferida pelo Juiz de Primeira Instância que determinou a emenda da inicial para que fossem apresentados os valores individualizados pretendidos por cada servidor substituído. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 50.879/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013) (grifei).

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. (...). O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC. (...). (AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014) (destaquei).

Portanto, determinada a intimação da parte autora/apelante para sanar vício apontado na inicial e não atendendo o interessado o que fora determinado judicialmente no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe”.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023